Tribunal: STJ
Processo: 0082010-33.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890183 - RJ (2025/0100834-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PANIFICADORA E CONFEITARIA PRINCIPAL DE COPACABANA LTDA
AGRAVANTE
: AGNALDO LOPES
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA QUEIROZ - RJ137466
AGRAVADO
: EDNA MARIA NEWMAN DE MORAES
ADVOGADOS
: FELIPPE ZERAIK - RJ030397
FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO - RJ155360
KARINA ABREU FREIRE - RJ209442
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE
MULTA.
1. Examina-se agravo interno contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula 182
/STJ.
2. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
fundamento da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 deste
Tribunal e nos arts. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e 259, § 2o, do RISTJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
06/08/2025
12/08/2025
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49681523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:28:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 5d6befa4-7dd8-4b19-8fa7-e14267285aab

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890183 - RJ (2025/0100834-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PANIFICADORA E CONFEITARIA PRINCIPAL DE COPACABANA LTDA
AGRAVANTE
: AGNALDO LOPES
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA QUEIROZ - RJ137466
AGRAVADO
: EDNA MARIA NEWMAN DE MORAES
ADVOGADOS
: FELIPPE ZERAIK - RJ030397
FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO - RJ155360
KARINA ABREU FREIRE - RJ209442
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE
MULTA.
1. Examina-se agravo interno contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula 182
/STJ.
2. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
fundamento da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 deste
Tribunal e nos arts. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e 259, § 2o, do RISTJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGUI

Examina-se agravo interno interposto por PANIFICADORA E
CONFEITARIA PRINCIPAL DE COPACABANA LTDA contra a decisão unipessoal da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com
fundamento na Súmula 182/STJ.
renovatória, na fase de cumprimento de sentença, ajuizada
Ação:
por PANIFICADORA E CONFEITARIA PRINCIPAL DE COPACABANA LTDA em face
de AMÉLIA VALADÃO LOPES.
acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença
Decisão:
apenas para compensar o valor do crédito executado com o de tributo.
Documento eletrônico VDA48174838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/06/2025 19:53:54
Código de Controle do Documento: 28d3871d-8d5b-42aa-8e0d-7bb67fc14058

negou provimento ao agravo de instrumento interposto
Acórdão:
por PANIFICADORA E CONFEITARIA PRINCIPAL DE COPACABANA LTDA, nos termos
da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
COMERCIAL, ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE
ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEVEDORA.
COM EFEITO, NOS TERMOS DO ART. 73 DA LEI N ̊ 8.245/91, RENOVADA A LOCAÇÃO,
AS DIFERENÇAS DOS ALUGUÉIS VENCIDOS SERÃO EXECUTADAS NOS PRÓPRIOS
AUTOS DA AÇÃO. NESTA LINHA, OBSERVA-SE QUE É POSSÍVEL A COBRANÇA DOS
ALUGUÉIS VENCIDOS NO CURSO DA DEMANDA, ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO
IMÓVEL. A EXISTÊNCIA DE NOVA AÇÃO RENOVATÓRIA NÃO POSSUI O CONDÃO DE
IMPEDIR A COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DOS ALUGUÉIS FIXADOS NA PRESENTE
DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O DEVEDOR, OS VALORES
PAGOS NA PRESENTE AÇÃO PODEM SER ABATIDOS DO MONTANTE DEVIDO,
QUANDO DA COBRANÇA DAS DIFERENÇAS NA NOVA AÇÃO RENOVATÓRIA, 0112583-
90.2018.8.19.0001. DESCONTO NOS ALUGUÉIS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE
2020 QUE NÃO RESTARAM COMPROVADOS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE
FIADOR NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE
DE CONHECIMENTO NAS AÇÕES RENOVATÓRIAS. LEI DO INQUILINATO (LEI N. 8.245
/1991) QUE POSSUI REGRAMENTO PRÓPRIO. DECLARAÇÃO QUE ATESTA A
ANUÊNCIA DOS FIADORES COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO PERMITE QUE SEJAM
INCLUÍDOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, AINDA QUE NÃO TENHAM
PARTICIPADO DO PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO DO E.
STJ E DESTE C. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DO TEMA. DESPROVIMENTO AO
RECURSO. (e-STJ fl. 63)

opostos por PANIFICADORA E CONFEITARIA
Embargos de declaração:
PRINCIPAL DE COPACABANA LTDA, foram rejeitados (e-STJ fls. 117/126).
alega violação aos arts. 489 e 1022 do CPC e
Recurso especial:
divergência jurisprudencial acerca da viabilidade de alteração dos parâmetros
objetivos do título executivo judicial na fase executória.
o recurso especial não foi admitido pelo TJ
Decisão de admissibilidade:
/RJ (e-STJ fls. 208/221), interpondo-se agravo em recurso especial contra a
referida de decisão.
não conheceu do agravo em
Decisão unipessoal da Presidência do STJ:
recurso especial, em razão da Súmula 182/STJ, por falta de impugnação a ausência
de afronta ao art. 1.022 do CPC e Súmula 83 /STJ, fundamentos constantes na
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA48174838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/06/2025 19:53:54
Código de Controle do Documento: 28d3871d-8d5b-42aa-8e0d-7bb67fc14058

reitera a ocorrência de omissão no acórdão recorrido,
Agravo interno:
além de defender que os julgados mencionados para não conhecer do agravo em
recurso especial, em razão da Súmula 83/STJ, são impertinentes em relação à
hipótese.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGUI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com
base na seguinte fundamentação:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao art. 1.022 do
CPC e Súmula 83 /STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos fundamentos. Nos termos do art. 932, III, do CPC e do
art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único,
I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo . em Recurso Especial. (e-STJ fls. 267/268)

No entanto, da análise das razões deduzidas neste agravo interno,
verifica-se que a agravante não rebateu, especificamente, o fundamento da
decisão agravada.
Com efeito, reiteram-se as razões do recurso especial, em vez de
confrontar o fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial com
o subsequente agravo, a fim de infirmar a pertinência da Súmula 182/STJ - que
compõe efetivamente a razão de decidir da decisão agravada.
Consoante o entendimento desta Corte, firmado à luz do princípio da
dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do
interno, o desacerto da decisão agravada.
Descumprido esse ônus, ou seja, se ausente a impugnação pontual e
consistente dos fundamentos da decisão agravada, o conhecimento do agravo
interno é inadmissível, a teor do disposto na Súmula 182 deste Tribunal e nos arts.
1.021, § 1o, do CPC/2015 e 259, § 2o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA48174838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/06/2025 19:53:54
Código de Controle do Documento: 28d3871d-8d5b-42aa-8e0d-7bb67fc14058

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, como determina
o art. 1.021, § 1o, do CPC/15, razão pela qual, na hipótese de ser assim declarado à
unanimidade, fixo multa de 2% sobre o valor atualizado da causa de origem, com
fulcro no § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

Documento eletrônico VDA48174838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/06/2025 19:53:54
Código de Controle do Documento: 28d3871d-8d5b-42aa-8e0d-7bb67fc14058

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.890.183 / RJ
Número Registro: 2025/010083-47
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00820103320228190000 01519560720138190001 1519560720138190001 202524501015 820103320228190000
Sessão Virtual de 06/08/2025 a 12/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PANIFICADORA E CONFEITARIA PRINCIPAL DE COPACABANA LTDA
AGRAVANTE
: AMELIA VALADAO LOPES
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA QUEIROZ - RJ137466
AGRAVADO
: EDNA MARIA NEWMAN DE MORAES - ESPÓLIO
ADVOGADOS : FELIPPE ZERAIK - RJ030397
FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO - RJ155360
KARINA ABREU FREIRE - RJ209442
LOHAN DOS SANTOS MOTA - RJ196571
INTERES.
: AGNALDO LOPES
ASSUNTO
: LOCAÇÃO DE IMÓVELESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVELOBRIGAÇÕES - LOCAÇÃO DE IMÓVELESPÉCIES DE CONTRATOS -
LOCAÇÃO DE IMÓVELDIREITO CIVIL - LOCAÇÃO DE IMÓVELESPÉCIES DE
CONTRATOS - LOCAÇÃO DE IMÓVELOBRIGAÇÕES - LOCAÇÃO DE
IMÓVELESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PANIFICADORA E CONFEITARIA PRINCIPAL DE COPACABANA LTDA
AGRAVANTE
: AGNALDO LOPES
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA QUEIROZ - RJ137466
AGRAVADO
: EDNA MARIA NEWMAN DE MORAES
Documento eletrônico VDA49679856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 13:17:21
Código de Controle do Documento: 8138b30d-a7ea-4824-869f-8e6c8c0f4e1c

ADVOGADOS : FELIPPE ZERAIK - RJ030397
FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO - RJ155360
KARINA ABREU FREIRE - RJ209442
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/08/2025 a 12
/08/2025, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49679856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 13:17:21
Código de Controle do Documento: 8138b30d-a7ea-4824-869f-8e6c8c0f4e1c